Tribunal: TJPA
Processo: 0804879-28.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804879-28.2022.8.14.0051

APELANTE: ROSINEI RIBEIRO SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0804879-28.2022.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ROSINEI RIBEIRO SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO
.
TRÁFICO DE DROGAS
. RECURSO DEFENSIVO.
NULIDADE.

BUSCA PESSOAL
ILEGAL.
OCORRÊNCIA
.

AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
. DEMAIS PEDIDOS
ABSOLUTÓRIO, DE DESCLASSIFICAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO
PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0804879-28.2022.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ROSINEI RIBEIRO SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROSINEI RIBEIRO SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 33 da lei de drogas, à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a peça acusatória
[1]
que no dia 24/04/2022, por volta de 03h00, em via pública, o Recorrente transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar substância entorpecente.

Consta dos autos que, durante policiamento ostensivo de rotina, a guarnição avistou o Apelante em atitude suspeita (mudou de sentido e passou a andar mais rápido) e procedeu a revista pessoal, durante a qual foram encontradas
13 (treze) invólucros de cocaína na quantidade de 4,29g (quatro gramas, duzentos e noventa miligramas), além da quantia de R$55,00 (cinquenta e cinco reais).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16441063).

Inconformada, a Defesa pugna pelo reconhecimento de nulidade da busca pessoal, alternativamente, pede a absolvição do réu, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, IV e VII do CPP, subsidiariamente, a desclassificação da conduta, para o disposto no art. 28 da lei de drogas, e, por fim, a reforma da dosimetria da pena, com aplicação da pena base no mínimo legal, e reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de drogas, com consequente mudança de regime inicial de cumprimento de pena.

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (ID nº 16441255),

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
não
provimento
do recurso (ID nº 16682717).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Recebida em 18/08/2022 (Id. 16441049)

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL ILEGAL.

Inicialmente, a Defesa aponta causa de nulidade da sentença argumentando que as provas coletadas pelos policiais responsáveis pela prisão são ilícitas, pois estes teriam efetuado busca pessoal sem fundamento idôneo.

Adianto que a tese merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que a guarnição se encontrava em ronda, ocasião em que avistaram o Recorrente na companhia de outra pessoa e, após este ter se movimentado, procederam a abordagem pessoal, tendo encontrado com este 13 (treze) invólucros de cocaína na quantidade de 4,29g (quatro gramas, duzentos e noventa miligramas), além da quantia de R$55,00 (cinquenta e cinco reais).

Infere-se dos relatos policiais angariados no IPL que a referida busca foi motivada exclusivamente por atitude suspeita não circunstanciada (Id. 16441038). Somente por ocasião dos depoimentos

prestados em Juízo que os agentes pormenorizaram as circunstâncias em que a abordagem foi feita, ou seja, já eivada de ilegalidade.

Notoriamente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou recentemente o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. ACUSADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABORDAGEM PAUTADA EM MERA INTUIÇÃO POLICIAL (SIMPLES SUSPEITA) SOMADA AO NERVOSISMO DO ACUSADO. SUPOSTA CONFISSÃO DE QUE TERIA MATERIAL BÉLICO NA RESIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I -
Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa para abordagem em via pública, com base na simples intuição policial, desprovida de critérios objetivos, ou mesmo em razão do mero nervosismo
do condutor de veículo automotor.

II - Assente nesta Corte Superior que "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP
" (RHC n. 158.580/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022). III - Como se apreende, no caso concreto, a suspeita dos policiais residiu apenas no fato de que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita (na condução de veículo automotor), o qual, ao perceber os agentes públicos, apresentou nervosismo.

IV - Com efeito, em situações tais, sequer o encontro fortuito de provas pode justificar o flagrante anterior, visto que eivado de nulidade. Da mesma forma, a suposta confissão informal do abordado, confirmando aos agentes estatais de que possuía material bélico em sua residência, no caso concreto, também não foi capaz de convalidar o flagrante (ainda que se diga autorizada a entrada no domicílio).Convém registrar a jurisprudência desta Corte, que consolidou que "o simples fato de o agente apresentar nervosismo ao avistar os policiais e, em conversa informal, relatar o local onde guardava as drogas não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial" ( HC n. 682.934/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 8/10/2021).

V - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte impõe a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023)

É de se ver que a situação fática delineada na origem se enquadra perfeitamente na linha intelectiva dos julgados supramencionados, pois, somente a revista aleatória sem prévia investigação, campana ou outra atitude, não preenche o
standard
probatório da fundada suspeita, exigido pelo art. 244 do CPP.

Nesse cenário, a substância entorpecente encontrada em poder do Recorrente, após a revista, não convalida a ilegalidade proveniente da busca pessoal realizada.

Assim, imperioso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
ROSINEI RIBEIRO SOUZA
do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06, por ilicitude de provas, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024